Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Alessandra da Silva Costa, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Tangara da Serra/MT., que acolheu a representação da autoridade policial e lhe decretou a prisão preventiva por suposta participação nos crimes de Tráfico de drogas e Associação para tal fim (art. 33 e art. 35, Lei no. 11.343/06), Corrupção de menores (art. 244-B, ECA) e Organização criminosa (art. 2o, Lei no. 12.850/13).
Sustenta-se, em síntese, ser desnecessária a medida extrema de privação da liberdade, mormente porque ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Se não revogada a prisão preventiva pelos motivos acima, alega ser imprescindível a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar para os cuidados de filhos menores de 12 anos de idade (Id. 90997987).
Anexou documentos (Id. 90997986).
Pois bem. Nota-se que a magistrado a quo destacou, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da atividade criminosa que, em tese, envolve grupo organizado “que faz do tráfico de drogas em larga escala o seu meio de sobrevivência (a par de outros crimes)”.
A juíza ressaltou, também, a necessidade de “interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas” e, além disso, consignou que, caso permaneça em liberdade, a paciente certamente voltará a delinquir, pois ela responde à Ação Penal n.o 1001338-87.2020.8.11.0008, em trâmite na 3a Vara de Barra do Bugres/MT, por suposta prática do crime de Colaboração com grupo, organização ou associação criminosa (Id. 90997989).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se o suposto envolvimento da paciente em grupo organizado, pois, “Conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)” (HC 652.443/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021).
Além disso, aparentemente, é necessária a custódia preventiva, também, para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a paz social, porque a paciente responde a outra ação penal, conforme ressaltado no decisum primevo.
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Outrossim, no que diz respeito ao pedido de concessão de prisão domiciliar, apesar do impetrante afirmar que “Foi solicitado em audiência de custódia a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente tem 02 filhos menores de 06 anos de idade, porém, tal pedido foi negado”, nada ficou consignado a esse respeito na ata da audiência de custódia colacionada ao Id. 90997991 - Pág. 11. Portanto, me parece que o pedido não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (ao menos o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância ou por falta de prova pré-constituída.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, distribua-se na forma regimental, uma vez, que se trata de Writ apreciado em plantão judicial.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator